Tribunal: TJPA
Processo: 0848506-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848506-11.2022.8.14.0301

APELANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI e outras contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência do DIFAL/ICMS apenas até abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal. As embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema 1.266 do STF, sustentando a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo, afirmando preencher tais requisitos mediante impetração do mandado de segurança em 03/06/2022 e realização de depósito judicial. Requerem efeitos infringentes, com reconhecimento da nulidade da CDA, da execução fiscal e da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.266 do STF; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia relativa à exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca do marco temporal de exigibilidade do DIFAL após a edição da LC nº 190/2022, à luz dos precedentes vinculantes do STF no Tema 1.093 e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

O julgado concluiu que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais, razão pela qual se aplica apenas a anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

A alegação de omissão quanto ao Tema 1.266 não procede, pois o acórdão consignou que a controvérsia já se encontrava suficientemente dirimida pelos precedentes vinculantes então vigentes, afastando a necessidade de sobrestamento do feito.

A pretensão de equiparar o depósito judicial à hipótese de “deixar de recolher o tributo” demanda interpretação de mérito acerca da modulação de efeitos invocada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não há omissão quando a tese jurídica central foi expressamente apreciada de forma clara e coerente, inexistindo lacuna decisória ou contradição interna no julgado.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia central com fundamento em precedentes vinculantes do STF.

A aplicação de modulação de efeitos fixada em precedente superveniente, com interpretação acerca de seus requisitos, não pode ser examinada na via estreita dos embargos declaratórios quando ausente vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, §2º, VII e §2º-A; art. 146, III, “a”; CPC, arts. 1.022, 1.035, §11, 489, §1º, VI, 927, I e III, 80, VII, 81, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º; CTN, art. 151, II; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0815183-15.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0833117-83.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0898179-70.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.09.2025 e 01.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0848506-11.2022.8.14.0301

EMBARGANTES:
BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI e outras

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 31835337

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32104591) opostos por BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI e outras em face do ACORDÃO ID n. 31835337
,
para sanar omissão em acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que havia concedido parcialmente a segurança para afastar a incidência do DIFAL/ICMS apenas até abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, na Ação de Mandado de Segurança impetrado por BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI e outras.

Síntese dos fatos.

Em suma, alegam as embargantes a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, julgado em 22/10/2025, no qual foi fixada tese com modulação de efeitos relativa à cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

Sustentam que, o STF reconheceu a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para os contribuintes que: (i) tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023; e (ii) tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício. Sustentam que preenchem ambos os requisitos, pois o mandado de segurança foi impetrado em 03/06/2022 e os valores foram objeto de depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN, o que, segundo defendem, equivale a “deixar de recolher” o tributo.

Afirmam, ainda, que a publicação da ata de julgamento em repercussão geral possui eficácia de acórdão (art. 1.035, §11, do CPC), sendo imediata a obrigatoriedade de observância da tese fixada, sob pena de violação aos arts. 489, §1º, VI, e 927, I e III, do CPC.

Por fim, requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão e contradição indicada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, o reconhecimento da nulidade da CDA e da própria execução fiscal. Requer ainda a prescrição intercorrente com a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas (Conforme ID n. 33504007), alega o ente estatal que, inexistência de omissão, argumentando que o julgamento do Tema 1.266 é posterior à formação do convencimento do colegiado, não podendo caracterizar vício no acórdão. Aduz, ainda, que o depósito judicial não se confunde com a hipótese de “deixar de recolher” o tributo, pois constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não equivalendo a inadimplemento. Requer, assim, a rejeição dos embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, julgado em 22/10/2025, no qual foi fixada tese com modulação de efeitos relativa à cobrança do DIFAL no exercício de 2022, ao manter integralmente a sentença que havia concedido parcialmente a segurança para afastar a incidência do DIFAL/ICMS apenas até abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, na Ação de Mandado de Segurança impetrado por BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI e outras.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 31835337:

“(...)
VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da SENTENÇA a quo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Preliminarmente, cumpre salientar que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL pelo ESTADO DO PARÁ teve início a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.º 87, de 16 de abril de 2015, a qual introduziu significativa alteração no regime de repartição das receitas provenientes do ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Referida emenda modificou a redação do inciso VII do § 2.º e acrescentou o § 2.º-A ao artigo 155 da Constituição da República, passando a estabelecer que, nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em outra unidade federada, o imposto será partilhado entre o Estado de origem e o Estado de destino, cabendo a este último o montante correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna aplicável às suas operações internas.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.º 1.287.019/DF, correspondente ao Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento vinculante no sentido de que a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, somente poderia ser legitimamente instituída e exigida pelos entes federativos após a edição de Lei Complementar nacional regulamentadora da matéria, nos termos do que dispõe o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República. Reconheceu-se, portanto, a imprescindibilidade de norma complementar federal para disciplinar os critérios de incidência, partilha e operacionalização do referido diferencial, reputando-se inconstitucional qualquer cobrança efetuada sem o amparo dessa espécie normativa. Nesse contexto, a LC nº 190/2022 foi editada com o escopo de suprir essa exigência, sanando a inconstitucionalidade formal e possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Entretanto, uma vez suprida a lacuna legislativa mediante a promulgação da Lei Complementar n.º 190, de 4 de janeiro de 2022, sobreveio intensa controvérsia jurídica quanto à observância do princípio da anterioridade tributária, em sua vertente anual, previsto no artigo 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição da República. Tal discussão reside na delimitação do marco temporal de eficácia da novel legislação complementar, suscitando dúvidas quanto à possibilidade de os entes federativos exigirem validamente o recolhimento do Diferencial de Alíquota – DIFAL no mesmo exercício financeiro de sua publicação, ou se deveriam aguardar o exercício seguinte, a fim de respeitar a vedação constitucional à cobrança de tributos no mesmo exercício em que publicada a lei que os instituiu ou majorou.

Diante da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, como não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF ser inaplicável o princípio da anterioridade anual.

Por outro lado, a própria legislação federal, em seu art. 3º, expressamente estabeleceu a incidência da anterioridade nonagesimal, garantindo um interstício de 90 dias para a exigência do tributo.

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”.

Ainda no julgamento das ADIs, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, estabeleceu que ela passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela Suprema Corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Egrégia Corte:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Icms-Difal. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar: (i) se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Desnecessária a suspensão dos processos sobre a matéria, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022."

(TJPA, Apelação Cível 0815183-15.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/04/2025)

Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Constitucionalidade da cobrança em 2022. Recurso desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a cobrança do DIFAL em 2022 viola o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, declara que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.093 e nas referidas ADIs consolida o entendimento de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022, o que afasta a necessidade de suspensão dos processos sobre a matéria.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA, Apelação Cível 0833117-83.2022.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025)

Logo, os argumentos trazidos pela empresa Apelante se mostram meras tentativas de criar novas teses para contestar o resultado do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que o STF reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC 190/2022.

No que se refere ao argumento da apelante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente recurso já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da recorrente quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a sentença a quo que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Dessa forma, concluo que a sentença recorrida se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do STF, ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, observando a anterioridade nonagesimal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença a quo, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a

aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

(...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos nos autos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer vício apto a ensejar o acolhimento da pretensão recursal. Explico.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia central da demanda, qual seja, a definição do marco temporal de exigibilidade do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022. Com base nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093 e ADIs nº 7066, 7070 e 7078), concluiu-se que:

- a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais;

- aplica-se exclusivamente a anterioridade nonagesimal;

- a cobrança é legítima a partir de 05 de abril de 2022
.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência recente deste Tribunal, onde a 2ª Turma de Direito Público do TJPA assentou expressamente a respeito da LC nº 190/2022, vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por INTERVAREJO COMERCIAL LTDA. contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022. A empresa sustenta que a exigência fiscal é inconstitucional por violar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, já que a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada apenas em 05 de janeiro de 2022. Requereu o reconhecimento do direito de recolher o DIFAL apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança a partir de abril de 2022, e a parte impetrante apelou da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo tributo, atraindo a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal; e (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS durante o exercício de 2022 é legítima, à luz da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 87/2015 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente e o Estado de destino, exigindo regulamentação por lei complementar para viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme fixado pelo STF no Tema 1093.

4. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta a repartição do produto da arrecadação do ICMS entre os entes federados, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

5. A cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 respeita a vacatio legis de 90 dias prevista no art. 3º da LC nº 190/2022 e encontra respaldo na modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019.

6. A tese da impetrante, de que o DIFAL/ICMS só poderia ser exigido a partir de 2023, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, especialmente após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, razão pela qual não atrai a incidência da anterioridade anual.

2. A exigência do DIFAL/ICMS a partir de 05 de abril de 2022 é legítima, por respeitar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/88.

3. A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093) condiciona a produção de efeitos das leis estaduais ao exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0898179-70.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025).

Do mesmo modo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, o qual reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022. Sustenta a embargante a existência de erro material, ao argumento de que a referida norma teria instituído nova obrigação tributária, atraindo as anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da jurisprudência do STF, e se há erro material ao não reconhecer a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, razão pela qual atrai somente a anterioridade nonagesimal.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que fixa a produção de efeitos após 90 dias de sua publicação.

5. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, pois a fundamentação abordou expressamente a modulação dos efeitos da decisão no RE nº 1.287.019 e a ausência de criação de nova obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL/ICMS, sendo aplicável exclusivamente a anterioridade nonagesimal.

2. A cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022 é legítima e compatível com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0898179-70.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025).

Verifica-se que, a alegação de omissão quanto ao Tema 1.266 não procede, uma vez que, o julgamento enfrentou expressamente a discussão relativa à necessidade de sobrestamento do feito e à aplicabilidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela suficiência do quadro jurisprudencial já consolidado à época.

Portanto, verifica-se que, a pretensão deduzida nos embargos revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, mediante aplicação de modulação de efeitos a partir de interpretação extensiva da tese fixada pelo STF. Assim, embargos de declaração não se prestam a reexaminar matéria já decidida nem a adequar o julgado a nova leitura interpretativa pretendida pela parte.

Ademais, a equiparação entre depósito judicial e a expressão “tenham deixado de recolher o tributo”, constante da modulação invocada, demanda análise interpretativa de mérito, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não há omissão quando a tese jurídica central foi expressamente enfrentada e decidida de forma clara e coerente. Tampouco há contradição ou obscuridade. Ressalte-se que somente se configura omissão quando argumento relevante e imprescindível ao deslinde da controvérsia é totalmente ignorado pelo órgão julgador, o que não ocorreu. De outro modo, o acórdão é claro ao afirmar a exigibilidade do DIFAL a partir de abril de 2022, mantendo integralmente a sentença, inexistindo lacuna decisória.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, o que se verificou no caso.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI e outras
, em face de ACÓRDÃO ID n. 31835337, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026